Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Paulo César Witczak, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
Expõe que o paciente foi denunciado e condenado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.
Relata que a fundamentação utilizada pela autoridade judiciária para fixar o regime fechado é inidônea.
Alega que a quantidade da pena aplicada pela r. sentença [06 (seis) anos e 08 (oito) meses], seria cabível o regime semiaberto, ademais, o paciente encontra-se preso desde 02 de julho de 2019.
Aduz que na data da prolatação da r. sentença o paciente já fazia jus ao regime semiaberto, haja vista já ter cumprido 01 (um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias da pena.
Sustenta que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, com exceção do concurso de pessoas que fora utilizado para majorar a pena, não podendo ser considerada como fundamento para impor regime mais gravoso que o permitido.
Explicita que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, sendo seu direito subjetivo a fixação do regime inicial menos gravoso, especialmente por já ter cumprido mais de 1/63 [um sexto], da pena imposta.
Frisa que a violência e a grave ameaça são próprias do crime de roubo, não podendo servir, por si só, para justificar a aplicação do regime fechado, visto que estaria fundamentando apenas na gravidade abstrata do delito.
Assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente, bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente, tem-se que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 56607989/56611985).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo César Witczak, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Concernente a alegação da ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, verifica-se que no delito previsto no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, o magistrado singular aumentou a pena-base em 1/8 [um oitavo], por considerar desfavorável ao paciente as circunstancias do crime, haja vista o concurso de pessoas, sendo está fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todavia, na segunda fase, reconheceu a atenuante confissão espontânea, no qual atenuou a pena em 1/6 [um sexto], tornando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, reconheceu o aumento pelo emprego de arma de fogo, o qual aumentou em 2/3 [dois terço], tonando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 16 (dezesseis) dias-multa.
Desta forma, em observância ao art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, nota-se em princípio que há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.
De mais a mais, observa-se que na r. sentença proferida pelo magistrado a quo, consta que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, demonstrando-se a periculosidade dos mesmos.
Ademais, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
Por fim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar com base em dados concretos, bem como encaminhar cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.